Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-30.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegada ausência de contratação e autorização para desconto das parcelas de amortização de débitos oriundos de contratos de empréstimo - Existência e validade do consentimento do demandante não demonstradas – Bancos réus que não se desincumbiram do seu ônus de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegada ausência de contratação e autorização para desconto das parcelas de amortização de débitos oriundos de contratos de empréstimo - Existência e validade do consentimento do demandante não demonstradas – Bancos réus que não se desincumbiram do seu ônus de provar que foi o autor quem, efetivamente, contratou os empréstimos consignados (art. 373, II, do Código de Processo Civil) – Declaração de inexigibilidade do débito e condenação à repetição dos indébitos pagos mantidas – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.